Tribunal: STF
Processo: ARE 1047530
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. DESCONTOS INCONDICIONAIS. REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. CONTRIBUINTE DE FATO. LEGITIMIDADE ATIVA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. ACESSO À JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO.



    1. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 



    3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto na análise do feito o juízo colegiado de origem apenas interpretou norma legal, assim não declarou a inconstitucionalidade ou afastou a aplicação de diploma legal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo artigo.